Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-68.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000142-68.2010.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: B J TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL n° 0000142-68.2010.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: B J TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.

PROCESSO SUSPENSO POR UM ANO. APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS. OBSERVADO O ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de B J TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., que extinguiu o processo com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição intercorrente, conforme abaixo transcrito:

“Desse modo, em suma, a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp n. 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571), configurada a prescrição intercorrente e sendo a prescrição, causa de extinção do próprio crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), matéria e apta de ser conhecida de ofício (STJ, REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009), deve a execução fiscal ser extinta (artigo 156, inciso V, do CTN).

ISSO POSTO, RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE para, em função da prescrição intercorrente, causa de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do CTN), extinguir a execução fiscal ajuizada.

Com o trânsito em julgado da sentença, DETERMINO QUE A UPJ PROCEDA:

a) COM O LEVANTAMENTO E/OU EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES CONSTRITOS À PARTE EXECUTADA, EXTENSÍVEL AOS BLOQUEIOS ORIUNDOS AO RENAJUD E DE BENS IMÓVEIS. EVENTUAIS BLOQUEIOS, AINDA NÃO CONVERTIDOS À CONTA ÚNICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ, DEVEM SER CERTIFICADOS NOS AUTOS. POR FIM, HAVENDO QUALQUER TIPO DE DIFICULDADE PARA OS DESBLOQUEIOS ACIMA, DE TUDO DEVERÁ SER CERTIFICADO, RETORNANDO OS AUTOS À CONCLUSÃO.

b) COM A EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE DEVEDORES VIA SISTEMA SERASAJUD.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição.”

Irresignado, o Município de Parauapebas recorreu da decisão acima transcrita, argumentando sinteticamente, em suas razões recursais, que o juízo a quo não poderia ter declarada a prescrição intercorrente, ante a sua inocorrência. Requer a reforma da decisão guerreada, por entender que não ficou configurado nos autos qualquer modalidade de prescrição, pois em nenhum momento houve inércia da fazenda pública municipal, requerendo também que esta Corte se pronuncie sobre toda matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento (ID 15432851 – fls. 1/7).

Certificada a não apresentação de contrarrazões, eis que o executado foi citado por edital (ID 15432855 - fls. 1).

Instada, a Douta Procuradoria de Justiça eximiu-se de apresentar manifestação, entendendo que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial (ID 16768544 – fls. 1/4).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação Execução Fiscal
, que extinguiu o processo executivo fiscal,
a partir do decidido pelo colendo STJ no REsp n. 1.340.553 (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571)
.

Em razões recursais, argumenta o apelante que o magistrado de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito pela alegada prescrição intercorrente, uma vez que não restou observado o procedimento adequado ao caso concreto, que seria o arquivamento provisório do feito, bem como a intimação do Estado do Pará no mesmo sentido. Prossegue afirmando que o artigo 40, §4º e 15 da Lei da Execução Fiscal, impõe a suspensão do processo antes do cômputo do prazo quinquenal para decretação da prescrição intercorrente. Alega que a paralisação do processo não se verificou por conta da inércia do Fisco, eis que, sempre que instado, manifestou-se nos autos tempestivamente. Ao final, requer o seja provido o recurso, reformada a sentença com o prosseguimento do processo executivo até a satisfação do crédito.

A respeito do tema, dispõe a Lei nº 6.830/80 – LEF.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, ressalta-se que o referido dispositivo legal prevê o seguinte intervalo temporal:

um ano relativo ao arquivamento mais 05 anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior

Assim, verifica-se que a Lei de Execuções Fiscais prevê o intervalo de um ano, referente ao arquivamento, somado a cinco anos que começam a ser contados a partir do término do período anterior, sendo necessário que se passem 06 (seis) anos para que se verifique a ocorrência da prescrição intercorrente.

Da mesma forma dispõe a Súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Resta claro, então o termo inicial para a contagem do prazo de ocorrência da prescrição intercorrente.

Assim, a partir do momento em que se comprova a não localização do próprio devedor, bem como a ausência de bem a serem penhorados, inicia-se de forma automática, o prazo de um ano de suspensão da ação executiva, o qual, após escoado, inaugura o prazo prescricional quinquenal.

No caso em questão, entendo que de fato ocorreu a prescrição intercorrente, senão vejamos.

Em 04/02/2010, restou determinada a citação da executada, nunca cumprida. Após, o Município requereu a citação por Edital, o que restou deferido pelo Juízo, sendo publicado o Edital em 19/10/2012. (ID 15432763 – fls. 4). Resultando frustrada a penhora
online
de valores junto ao BACENJUD, o Município requereu, em 10/07/2014, a citação por Oficial de Justiça visando a localização de penhora de bens do executado, o que restou deferido pelo Juízo em 08/08/2014. (ID 15432815 – fls.1).

Em 11/02/2019, determinada a suspensão do processo pelo período de um ano (ID 15432817 – fls. 1), após o que intimado o exequente para apresentar manifestação sob pena de extinção do feito em 09/12/2021 (ID 15432839 – fls. 1).

Novamente o fisco municipal requereu o prosseguimento do fito em busca da penhora de bens do executado, preferencialmente, a penhora on-line junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a inclusão do nome do executado / devedor nos cadastros do SERASAJUD. (ID 15432842 – fls. 1)

Infrutíferas as tentativas de localização e penhora de bens, o juízo, em determinou a intimação do Município para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (ID 15432843 – fls. 1/2), sendo terminantemente rechaçada pelo exequente essa possibilidade, uma vez que inocorrente, postulando o prosseguimento do feito executivo até a satisfação total do crédito (ID 15432846 – fls. 1/5).

Verificadas infrutíferas todas as diligências adotadas no presente processo, entendo que fica estabelecida como a data inaugural do prazo quinquenal aquela na qual o Município tomou ciência da inexistência de bens a penhorar, qual seja,
01/07/2014
(ID 15432764 – fls. 1). Assim, considerando que desde esta data até a prolação da sentença em
17/11/2022
, transcorreu prazo superior a 07 (sete) anos, entendo correta a decisão do Magistrado ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir o feito com resolução do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

e, em remessa necessária, mantenho a integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/08/2024